Tribunal: TJDFT
Processo: 0753374-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL – DEFEITO NO VEÍCULO – FATO INCONTROVERSO – ATRASO EXCESSIVO NO HORÁRIO DE CHEGADA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS E DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS – REALOCAÇÃO EM ÔNIBUS DE CATEGORIA INFERIOR À CONTRATADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSOS DE RAPIDO FEDERAL VIACAO LIMITADA E GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA E VIAGENS LTDA CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDOS.
1. O intermediador ou gestor de pagamento, neste caso a empresa de aplicativo de ônibus que viabiliza a viagem e aufere lucro em decorrência disso, por integrar a cadeia de fornecimento, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela falha na prestação do serviço, consoante estatuído nos arts. 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o, do CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. No caso concreto, o autor adquiriu bilhete rodoviário em ônibus do tipo leito da primeira requerida, por intermédio da segunda, por R$ 329,99 O contrato previa a saída de Brasília/DF no dia 11/08/2022, às 19h, com destino a São Paulo/SP, com chegada prevista para o dia 12/08/2022, às 9h30. Afirma o autor que o ônibus fez uma parada na cidade de Catalão/GO, prevista para durar 20 minutos e, no entanto, durou cerca de 5h46min. Durante todo esse tempo, afirma o autor, tentou se informar sobre o motivo da demora, mas não obteve resposta. Afirma que, inclusive, buscou notícia no suporte ao cliente junto à segunda requerida (via “Whatsapp”), igualmente sem sucesso.
4. Narra, ainda, que, por volta de 4h43min do dia 12/08/2022, juntamente com os demais passageiros, foi direcionado para outro ônibus (de categoria inferior ao do tipo leito, originalmente contratado) onde prosseguiu viagem, chegando ao destino apenas às 17h daquele dia. Por tais razões, ajuizou esta ação em que pretende o ressarcimento de 2/3 do preço pago pela passagem (o que corresponde a R$ 219,99), bem como indenização por danos morais.
5. Irretocável a sentença que julgou procedente os pedidos e condenou as rés ao pagamento de danos materiais de R$ 219,99 e reparação por danos morais em R$ 5.000,00. Senão, vejamos.
6. Aplicável à hipótese dos autos o CDC, especialmente, a inversão do ônus da prova em razão da verossimilhança das alegações da autora e de sua hipossuficiência, calcados nas provas documentais carreadas aos autos. Veja-se que o autor instruiu sua pretensão com fotografias do ônibus estacionado (ID Num. 48999905 - Pág. 5) e das mensagens trocadas com a segunda requerida (ID Num. 48999907).
7. De outro giro, em sua defesa, a primeira requerida se limitou a argumentar que toda a sua frota passa por revisão mecânica e elétrica antes de empreender qualquer viagem e que “o ônibus no qual o Autor realizou a viagem seguramente apresentou problemas mecânicos em decorrência da precária situação das rodovias brasileiras” [...] “Entretanto, a despeito dos imprevistos ocorridos, a Requerida cumpriu com o determinado no contrato de transporte, esgotando-se a obrigação contratada, que não era e não seria de transporte para a cumprimento de algum compromisso, e sim o deslocamento entre a origem e destino, com cláusula de incolumidade do passageiro preservada”. Grifo nosso. Não instruiu a contestação com nenhum documento, que não os de constituição da empresa. A segunda ré apresentou contestação onde, no mérito, atribui eventual responsabilidade à primeira requerida.
8. Restou evidente que as rés não se desincumbiram do ônus probatório contido no art. 373, II do CPC, qual seja, o de apresentar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado. Em verdade, a empresa de ônibus buscou atribuir a responsabilidade pelo fato (que expressamente reconheceu ter ocorrido – defeito mecânico no veículo) às más condições das rodovias. Por certo tal argumento não pode prosperar e, no contexto, era sua obrigação demonstrar, no mínimo, a assistência prestada aos passageiros em situação como a dos autos. Ante a inércia das rés quanto a isso, prevalece a narrativa verossímil do autor que ficou parado, durante horas na madrugada, em local ermo, sem assistência ou informações mínimas acerca do ocorrido. Não bastasse isso, após espera de mais de 4h, ainda foi compelido a seguir viagem em ônibus de categoria inferior à originalmente contratada, chegando ao destino final com mais de 7h de atraso (fato igualmente não infirmado pelas requeridas).
9. Isto posto, é medida de justiça a responsabilização das rés pela grave falha na prestação do serviço de transporte. Relativamente ao valor da indenização material, ausente a impugnação específica das rés, e diante da plausibilidade do valor pretendido (devolução de 2/3 do valor da passagem), reputo correta sua fixação em R$ 219,99.
10. Não há dúvidas também acerca do dano moral indenizável. A situação vivenciada pelo autor de ter de se submeter a espera demasiada e sem nenhuma informação por parte das requeridas, bem como a troca de ônibus em virtude de defeitos apresentados pelo veículo, para outro de categoria inferior, durante a madrugada, em local de pouco movimento, implicando em atraso de mais de 07 horas para alcançar o destino contratado, gerou sentimentos de angústia, insegurança e frustração com aptidão suficiente para autorizar a indenização por danos morais.
11. O valor da indenização fixado na sentença, de R$ 5.000,00, é suficiente para reparar a lesão sofrida dadas todas as circunstâncias que envolvem o caso concreto, sem representar o enriquecimento ilícito, mais ainda em se considerando o caráter pedagógico-punitivo da medida.
12. RECURSOS DE RAPIDO FEDERAL VIACAO LIMITADA E GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA E VIAGENS LTDA CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDOS.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, a ser dividido entre ambos.